Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE ANESTESIA. PAGAMENTO APARTADO. CIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 489, § 1o, VI, do CPC, segundo o qual, não se considera fundamentada a decisão judicial que “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”, deve ser lido em consonância com os arts. 927 e 928, do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
2. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar a anuência do paciente em relação à obrigação de quitar os honorários de anestesiologista, em apartado, declara-se a improcedência do pedido na ação de cobrança (art. 373 do CPC).
3. Apelação conhecida e provida.